Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001595-39.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- OSNI FERREIRA DE SOUSA, NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA e OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME
AGRAVADA:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Agravo de Instrumento n. 1001595-39.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Os agravantes alegam que a empresa, devedora principal, encontra-se em recuperação judicial e a dívida cobrada pela agravada está incluída no respectivo processo (Recuperação Judicial).
Aduzem que as medidas ali definidas foram estendidas aos coobrigados a aprovadas pela credora.
Dizem que embora não tenha havido a segurança do juízo, o débito é inexigível já que foi incluído no rol de credores, efetuada de pronto a sua novação (arts. 59 e 61 da Lei 11.101/05).
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos, não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há nenhum indício de que os agravantes estejam em via de serem expropriados de algum bem.
Se provido o Recurso no mérito, eles terão a sua pretensão atendida com a reforma da decisão atacada.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator